Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1264 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO PARCIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS SIMPLES. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No Tema 1.264, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais 2.091.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e arts. 256 ao 256-X do RISTJ) para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”.
2. Em razão da afetação, o Relator determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC).
3. No feito suspenso por afetação ao rito dos recursos repetitivos, a agravante requer a declaração de prescrição da dívida, a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão de seu nome da plataforma “Serasa Limpa Nome” e de outras plataformas de cobrança extrajudicial semelhantes e a indenização por danos morais em razão da cobrança da dívida alegadamente inexigível.
4. Nas razões recursais, requer o sobrestamento parcial da demanda e o prosseguimento até a fase instrutória, alegando existir pedidos não relacionados ao tema que ocasionou a suspensão.
5. Admite-se o sobrestamento parcial no contexto de recursos repetitivos quando houver cumulação simples de pedidos, ou seja, quando os requerimentos forem independentes entre si. Nestes casos, admitido o prosseguimento do processo quanto aos pedidos não relacionados ao tema.
6. No caso narrado, não verificada a cumulação simples de pedidos, uma vez que os requerimentos de declaração da inexigibilidade do débito e de indenização em razão de sua possível inexigibilidade são subsidiários ao pleito relativo à declaração de prescrição da dívida, todos pertinentes ao Tema 1264 do STJ.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.